Tribunal: TJBA
Processo: 8045279-81.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8045279-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS Advogado(s): KELLY RAYANE DOS SANTOS GOMES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por Marcos Douglas dos Santos, por meio de advogada constituída, visando desconstituir o Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que reformou parcialmente sentença condenatória para fixar a pena definitiva do revisionando em 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se a condenação pelos crimes de feminicídio qualificado tentado contra sua genitora e homicídio qualificado consumado contra seu sobrinho, praticados em concurso material. A defesa alegou nulidade processual por ausência de instauração de incidente de insanidade mental e pleiteou a desclassificação do homicídio qualificado consumado para lesão corporal seguida de morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de instauração de incidente de insanidade mental, de ofício ou por requerimento, configura, na hipótese, nulidade processual passível de revisão criminal; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de homicídio qualificado consumado para o delito de lesão corporal seguida de morte, por ausência de prova do animus necandi, na via revisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável e concretamente evidenciada nos autos sobre a integridade psíquica do acusado, conforme dispõe o art. 149 do CPP e a jurisprudência pacificada do STJ. 4. A ausência de prova mínima acerca da incapacidade de entendimento ou autodeterminação do revisionando à época dos fatos, aliada à inexistência de documentos médicos, laudos técnicos ou depoimentos que sustentem a tese de semi-imputabilidade, afasta a caracterização de nulidade processual. 5. A revisão criminal não se presta ao reexame de fatos e provas já valorados pelo Tribunal do Júri, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP, inexistentes no caso concreto. 6. A tese desclassificatória carece de prova nova ou demonstração de flagrante ilegalidade, sendo inviável seu acolhimento na via revisional, que não se confunde com apelação ou outro recurso ordinário. 7. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a rediscussão de teses fáticas já enfrentadas, especialmente quando fundadas em conjunto probatório robusto e examinado em apelação. 8. Inexistindo vício formal ou material no julgamento original e ausente qualquer inovação probatória relevante, não se justifica a desconstituição da coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido improcedente. Teses de julgamento: 1. A ausência de instauração de incidente de insanidade mental não configura nulidade quando não há dúvida razoável evidenciada nos autos sobre a integridade mental do réu. 2. A revisão criminal não se presta à revaloração de provas ou ao reexame do mérito do veredicto do Tribunal do Júri, salvo nas hipóteses estritas do art. 621 do CPP. 3. Não se admite pedido desclassificatório fundado em teses que, mesmo indiretamente, já foram debatidas e afastadas nas instâncias ordinárias, quando desacompanhado de prova nova ou demonstração de flagrante ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149, 621, I e III; CP, art. 26, parágrafo único; LEP, art. 183. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2238257/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 08.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1142435/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 09.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1805996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29.03.2021; TJBA, Revisão Criminal nº 8070706-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 16.12.2024; TJBA, Revisão Criminal nº 8042798-82.2024.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Ivone Bessa Ramos, j. 06.11.2024; TJBA, Revisão Criminal nº 8012513-43.2023.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 05.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal nº 8045279-81.2025.8.05.0000, em que figura, como Requerente, MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, mantendo-se o Acórdão transitado em julgado, em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 22 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01